Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-58.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021348-58.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUREO MATTOSO JUNIOR - CPF: 308.816.687-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), AUREO MATTOSO JUNIOR - CPF: 308.816.687-53 (EMBARGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1021348-58.2017.8.11.0041 – ID. nº 56279461

EMBARGANTE: ÁUREO MATTOSO JUNIOR

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CONTRATOS: CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a parte embargante apresenta fundamentadamente as razões para acolhimento dos embargos de declaração, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1021348-58.2017.8.11.0041 – ID. nº 56279461

EMBARGANTE: ÁUREO MATTOSO JUNIOR

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ÁUREO MATTOSO JÚNIOR
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 56279461, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 52929983, proferido no Recurso de Embargos de Declaração constante do ID nº 51573967 relativos ao Agravo Interno em
Recurso de Apelação nº. 1021348-58.2017.8.11.0041.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não fundamentou
“[...] a sua superação acerca dos entendimentos jurisprudenciais consolidados por este Tribunal (inclusive desta mesma Câmara) e pelo STJ e pela Súmulas 30, 296, 472 e 539, todas do C. STJ [...]”
(sic. ID nº 56279461) e, ainda porque não observou a perícia e planilha acostadas nos autos, violando, assim, o artigo 489, §1º, VI, do CPC15.

Alega que a decisão também é contraditória, porque que não são seis contratos em discussão, mas sim três, quais sejam: contratos nºs 320.0000.10270; 320.0000.27250 e 150703038.

Aduz que o contrato de cheque especial – Conta corrente nº 010003422, mencionado na decisão não faz partes dos autos.

Esclarece que apesar de não haver expressa previsão de comissão de permanência nos contratos em discussão, sua incidência restou comprovada pela perícia acostada nos autos, sendo que a decisão recorrida não fundamentou sobre a superação das súmulas invocadas.

Assevera que a simples presunção da existência da capitalização mensal dos juros não basta para sua cobrança, devendo esta ser expressão, consoante dispões a Súmula 539 do STJ.

Ressalta que a decisão é contraditória também quanto aos danos morais, posto que contrária as provas constantes dos autos em especial a testemunhal.

No mais, discorda da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja suportada na sua integralidade pelo embargado, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Em suas contrarrazões (ID nº 57415456
) o embargado inicialmente alega que o embargante não atacou os fundamentos do acórdão (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela sua manutenção

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1021348-58.2017.8.11.0041 – ID. nº 56279461

EMBARGANTE: ÁUREO MATTOSO JUNIOR

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu o banco embargado que o recurso do embargante não deve ser conhecido, pois não há nas razões dos aclaratórios a impugnação aos fundamentos do acórdão.

Neste particular, relevante assinalar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao discorrerem sobre embargos declaratórios esclarecem:

“Como esclarece o art. 1022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade
significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira concisa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição
, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.

Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5,°LV, da CF, 7.°, 9.° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93,IX,da CF, 11 e 489,§§ 1.°e 2.°).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de
erro material
, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494,1). Erro de calcule consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão - e não no julgamento nela exprimido. ”

(Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, v. 2, p. 539/540).

Da análise detida das razões recursais, verifica-se que o embargante entende que ouve omissão no acórdão quanto aos entendimentos jurisprudenciais por ele suscitado e contradição quanto aos contratos analisados.

Nesse contexto, observa-se que as razões recursais se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15 e, portanto, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, não obstante o embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Com efeito, não há falar-se e omissão no acórdão pelo fato de não ter fundamentado
“[...] a sua superação acerca dos entendimentos jurisprudenciais consolidados por este Tribunal (inclusive desta mesma Câmara) e pelo STJ e pela Súmulas 30, 296, 472 e 539, todas do C. STJ [...]”
(sic. ID nº 56279461), posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise da decisão recorrida para se constatar que que todas as questões suscitadas pelo autor/embargante, quais sejam: a) ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios: da capitalização mensal dos juros; da comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora; b) dano moral e, c) verba de sucumbência, foram analisadas com amparo em recursos repetitivos do STJ e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

No mesmo, sentido quanto à alegada contradição.

Isto porque, extrai-se de forma claríssima da petição inicial constante do ID nº 39283445 que o autor/embargante requereu a revisão de
três (03) contratos
, quais sejam: nºs 320.0000.10270; 320.0000.27250 e 150703038.

Posteriormente, e atendendo à determinação judicial constante do ID nº 39287060, o autor/embargante emendou a inicial acrescentando
“[...] O Contrato de conta corrente (cheque especial) [...] descrito no DOC. 02, nos extratos de 2008/2009 e no DOC. 04 [...]”
(Sic. ID nº 39287062), ou seja, passaram a ser
quatro (04) contratos
.

Ao decidir o feito, o magistrado singular analisou os
quatro (04) contratos
, consoante se observa da sentença constante do ID nº 39287134.

Aliás, nesse para melhor esclarecimento, transcrevo fragmento da parte dispositiva do
decisum:

“[...]. Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, reviso os contratos firmados entre as partes, da seguinte maneira:

No tocante ao
Contrato Conta corrente (cheque especial)
:

1.
Limito
os juros remuneratórios contratados de 5,77% ao mês.

2.
Mantenho
a capitalização na forma contratada.

3. Deixo de analisar a abusividade da comissão de permanência, tendo em vista que não foi apresentada cópia do referido contrato.

No tocante ao
Contrato: 320.0000.10270
:

1. Mantenho os juros remuneratórios contratados de 4,00% ao mês.

2. Mantenho a capitalização na forma contratada.

3. Deixo de analisar a abusividade da comissão de permanência, tendo em vista que não foi apresentada cópia do referido contrato.

No tocante ao
Contrato: 320.0000.27250:

1. Limito os juros remuneratórios contratados de 5,69% ao mês.

2. Mantenho a capitalização na forma contratada.

3. Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

No tocante ao
Contrato: 150703038
:

1. Limito os juros remuneratórios contratados de 2,00% ao mês.

2. Mantenho a capitalização na forma contratada.

3. Deixo de analisar a abusividade da comissão de permanência, tendo em vista que não foi apresentada cópia do referido contrato.

Mantenho as demais cláusulas dos contratos [...]”
(sic. ID nº
39287134).

Em seu recurso de apelação o autor/embargante alegou que requereu na petição inicial a revisão dos cartões de crédito Visa e Mastercad e que, no entanto, a sentença foi omissa quanto a tal fato.

Na decisão recorrida, foram reanalisados os
quatro (4)

contratos
inicialmente postulados, bem como os de cartões de crédito agora postulados pelo autor, quais sejam:
Cartão Santander Platinun (Visa) nº 4093 xxxx xxxx 7025
(ID nº 39287063 a 39287064) e
Cartão Santander Platinun (MASTERCARD) nº 5155 xxxx xxxx 0448
. (ID nº 39287065 a 39287066).
Totalizando, assim, seis (6) contratos
.

Destarte, totalmente descabida a alegação do embargante de que a decisão é
“[...]
CONTRADITÓRIA EM RELAÇÃO À EXORDIAL, POSTO QUE NÃO SÃO 06 (SEIS) CONTRATOS EM DISCUSSÃO, MAS 03 (TRÊS) [...]”.
(Sic. ID nº 56279461 - pág. 6).

No mesmo sentido, quanto a alegação de que
“[...] NÃO FAZ PARTE DA LIDE O Contrato de Cheque Especial - Conta Corrente nº 010003422 [...]”,
posto que de uma simples análise dos autos, constata-se que o mesmo se encontra relacionado na petição do autor/embargante consoante ID nº 39287062 e, inclusive foi juntada a cópia do extrato pelo requerido nos IDs nºs 39287081 e 39287082.

Ademais, de se destacar que nestes dois particulares, resta ainda mais nítida a intenção do embargante de rediscutir questões já apreciadas, visto que depois do julgamento do recurso de apelação constante do ID nº 39287151, o mesmo interpôs o agravo interno ID nº 45000983 e os aclaratórios de ID nº 51573967, sendo que em nenhum deles suscitou tais matérias.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS. À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC).
3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. ”
(STJ - EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de forma que não se apresenta intempestivo o agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional após os embargos de declaração da parte autora. 3. No pertinente à verba honorária fixada pelo Colegiado, não há vício de omissão ou contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. ”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 783.523/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).

Por fim, considerando que as matérias alegadas já foram alvo de análise nestes embargos e nos embargos anteriores, no agravo interno e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020